Tribunal: TCU
Processo: 006.067/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8016/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento no art. 212, ambos do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres convergentes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo em relação ao responsável José Correia Santos Neto, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do RI/TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, e arquivar o presente processo em relação ao responsável Alexsander Oliveira de Andrade, com fulcro no art. 213 do RI/TCU e nos arts. 6o, inciso I, e § 3o, e 19, caput , da IN TCU 71/2012, sem cancelamento do débito de R$ 2.504,62 (data de referência: 31/12/2009), a cujo pagamento o responsável continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 178), aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.067/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexsander Oliveira de Andrade (XXX.177.965-XX); Jose Correia Santos Neto (XXX.879.985-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.